Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER IDOSA. RELATÓRIO TÉCNICO SUPERVENIENTE DO NERAV. VULNERABILIDADE ACENTUADA DA OFENDIDA. SITUAÇÃO DE RISCO IDENTIFICADA. RECOMENDAÇÃO EXPRESSA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LIMINAR À LUZ DE ELEMENTO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de mulher idosa.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se devem ser mantidas ou afastadas as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, idosa e genitora do reclamante, considerados os elementos constantes dos autos.
III. Razões de decidir:
3. A superveniência de relatório avaliativo do NERAV, produzido após a decisão liminar, autoriza nova apreciação do quadro cautelar, sem implicar contradição lógica entre o provimento provisório e o julgamento de mérito.
4. O parecer técnico evidenciou a extrema vulnerabilidade da idosa, bem como apontou situação concreta de risco no contexto familiar, recomendando expressamente medidas protetivas de proibição de aproximação e contato.
5. Os elementos concretos evidenciam que o reclamante submete a genitora a situação de risco, o que impõe a revogação da liminar e o restabelecimento da decisão reclamada que estabelecia medidas protetivas de urgência.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação criminal julgada improcedente. Liminar revogada. Restabelecida a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência.